Tribunal: TJDFT
Processo: 0743766-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER RESTITUÍDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SEM REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. REPARAÇÃO. INCABÍVEL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido para determinar a restituição da caução e a ressarcir os danos extrapatrimoniais experimentados pela pessoa jurídica/autora.
2. Fatos relevantes. (i) O autor firmou contrato de prestação de serviço com a parte ré, tomadora, que previu a retenção de 5% do valor da nota de serviço, a ser restituído dentro do prazo de um ano do término do contrato, o que não teria ocorrido; (ii) O término do contrato previsto para 30.11.2019, e a ação de cobrança foi ajuizada em 9.10.2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (1) se a pretensão está prescrita; e (2) de mérito: (a) se existe saldo devedor a ser devolvido; e (b) se ocorreram danos extrapatrimoniais reparáveis à pessoa jurídica/autora, em razão do inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos (CC, art. 206, § 5o, I), contados do momento em que o direito subjetivo é exigível.
5. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição da caução pelo autor ocorreu concretamente na data de vencimento da obrigação de devolução (30.11.2020), e a ação de cobrança foi ajuizada em 9.10.2024. Observado, pois, o prazo prescricional. Não acolhida a prejudicial.
6. Com o inadimplemento do contrato nasce para a parte prejudicada o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação ou resolver (rescindir) o ajuste, além de poder pedir, em qualquer caso, a condenação ao pagamento de perdas e danos (CC, art. 475).
7. No caso concreto, o réu comprovou que restituiu apenas parte do valor, e não demonstrou circunstâncias que justifiquem a retenção de valores. Acertada, pois, a condenação à restituição dos valores remanescentes inadimplidos.
8. A pessoa jurídica pode sofrer dano extrapatrimonial, desde que ocorra lesão a sua honra objetiva (Súmula n. 227 do STJ). Os danos extrapatrimoniais sofridos pela pessoa jurídica não se configuram, em regra, “in re ipsa”, de forma que se deve comprovar ofensa ao nome da empresa no âmbito comercial e social no qual atua, de forma a macular sua reputação e credibilidade perante a sociedade.
9. A pessoa jurídica autora não comprovou concretamente que o inadimplemento contratual teria prejudicado de forma imediata e direita a sua imagem, reputação, fama e credibilidade.
10. O mero inadimplemento contratual do tomador do serviço, que não restituiu completamente o valor retido a título de caução, pode gerar prejuízos na esfera patrimonial da empresa (impacto no fluxo de caixa ou no resultado financeiro), mas não é suficiente, por si só, para caracterizar danos imateriais.
11. Admitir que qualquer descumprimento seja capaz de gerar, automaticamente, dano imaterial à pessoa jurídica implicaria desvirtuar o instituto, convertendo-o em mecanismo de reparação por prejuízos econômicos. No capítulo, a sentença merece reforma.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação conhecida. Não acolhida a prejudicial. No mérito, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 52, 206, § 5o, I, 475, ; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227, Resp 60.033/MG, Quarta Turma, DJ 27.11.1995, Resp1807242 RS 2019/0094086-2, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22.08.2019, REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data de Publicação: 22.8.2019, REsp: 1564955 SP 2015/0267851-5, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/02/2018; TJDFT, Acórdão 924946, Relator(a): Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe: 15.3.2016, Acórdão 2043784, Relator(a): Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 26.9.2025, Acórdão 1438593, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 27.7.2022, Acórdão 1828730, Relator.: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 20.3.2024.